Tribunal: TJDFT
Processo: 0759181-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de cobrança. Recurso inominado. Débito. Fazenda Pública. Anos anteriores. Súmula 42 da TUJ. Pedido administrativo. Comprovação. Prescrição. Inocorrência. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões recursais (ID 68779093), a parte autora defende que os valores cobrados não foram reconhecidos agora, na data da emissão da última declaração, mas sim anos atrás. Diz que o magistrado a quo deixou de observar com a devida cautela o entendimento já consolidado na Corte de que, havendo o reconhecimento da dívida e a ausência de promoção por parte da Administração de qualquer ato no intento de saldá-lo, permanece suspenso o prazo prescricional. Defende que, apesar de o termo a quo da prescrição quinquenal ser a data da violação ao direito (actio nata), essa contagem pode ser interrompida devido à mora administrativa no pagamento da dívida, decorrente da deflagração do processo administrativo. Aduz que o prazo permanece suspenso, haja vista que o procedimento só é concluído com o efetivo pagamento em com isso. Conclui que não há que se falar em prescrição, pois nos presentes autos houve o reconhecimento expresso por parte da Secretaria de Educação de que há valores pendentes de pagamento. Com esses argumentos, em síntese, requer a reforma da sentença para que o pedido inaugural seja julgado totalmente procedente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 68779097.
5. Em petição no ID 72712599 o recorrido requer a manutenção do sobrestamento do feito até que seja publicado o acórdão da resolução do Incidente de Uniformização de Jurisprudência tratado no âmbito do processo no 0729132-07.2024.8.07.001.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se as verbas cobradas pela parte autora se encontram prescritas.
III. Razões de decidir
7. Havendo aprovação da proposta de súmula de tese fixada, inexiste óbice para prosseguimento dos julgados suspensos em razão de determinação de sobrestamento do feito até o julgamento do incidente. Nesse sentido: Acórdão 2015422, 0740495-88.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.
8. Quanto ao mérito, destaca-se inicialmente que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que originou o direito, conforme preceitua o artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Já o artigo 4o do diploma citado prevê a hipótese de suspensão do prazo no período em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito permanecer pendente de pagamento pela Administração. Essa suspensão se verifica a partir da data de entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, conforme estipula o parágrafo único do referido artigo.
9. Além do mais, nos termos da Súmula 24 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, foi fixado o entendimento no sentido de que: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”. (PUIL 0729132-07.2024.8.07.0016, julgado em 22/05/2025, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio. Acórdão ainda não publicado).
10. No caso dos autos, há na declaração fornecida pelo próprio recorrido o número do pedido (00001/2013) referente às parcelas cobradas (ID 68779085, pág. 4), a evidenciar a existência de requerimentos administrativos iniciados dentro do prazo prescricional desde aqueles anos.
11. Assim, considerando a comprovação de pedido de pagamento ainda dentro do prazo prescricional, haja vista que os valores cobrados se referem ao período de 08/2012 a 12/2012, não há que se falar em ocorrência de prescrição, tendo ocorrido apenas demora no estudo e pagamento da dívida. Assim, observa-se no caso em tela que há processo administrativo relativo aos débitos ainda em curso perante a Administração Pública, dos quais não há, nos autos, notícia de encerramento
12. Diante das provas apresentadas pelo autor, cabia ao réu o ônus da comprovação de que os referidos processos administrativos já se encerraram, nos termos do art. 373, II, do CPC. Houve, portanto, reconhecimento por parte da Administração Pública, na via administrativa, de créditos relativos a exercícios anteriores, inexistindo prescrição da pretensão da autora.
13. Nesse sentido: Acórdão 1795818, 07089538620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Ante o exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença afim de afastar o reconhecimento da prescrição e julgar procedente o pedido de condenação do ente distrital ao pagamento da quantia de R$ 4.865,18 (quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos), valor nominal, a ser corrigido correspondente ao valor apresentado no documento de ID. 68779085, acrescido de correção monetária e juros de mora, a partir do mês/ano de referência final correlato a cada uma das verbas, nos seguintes termos: - até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; e - após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “1. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que originou o direito, conforme preceitua o artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 2. A suspensão do prazo de prescrição das pretensões contra a Fazendo Pública se verifica a partir da data de entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, conforme estipula o parágrafo único do art. 4o do Decreto no 20.910/32”

_________
Dispositivo relevante citado: Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2015422, 0740495-88.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 10/07/2025; PUIL 0729132-07.2024.8.07.0016, julgado em 22/05/2025, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio, Acórdão ainda não publicado e Acórdão 1795818, 07089538620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.